Tribunal: STF
Processo: PPE 943
Classe: PPE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de pedido de prisão preventiva para fins de extradição instrutória formulado pelo Escritório Central Nacional da Interpol no Brasil, em desfavor de Wilson Acosta Marquez, nacional paraguaio, em razão da sua inclusão da Difusão Vermelha A-8897/11-2014.
    Consta dos autos que o extraditando é procurado pela Justiça paraguaia pela suposta prática do crime de homicídio doloso agravado (art. 102, inciso 2°, números 2 e 4, do Código Penal Paraguaio), tipificado no Brasil pelo art. 121 do Código Penal.
    Segundo informado, no dia 16/11/2014, o extraditando teria efetuado disparos de arma de fogo contra as vítimas Pablo Medina Velazquez e Antonia Maribel Almada Chamorro, na região da cabeça, cujas lesões foram suficientes para levá-las a óbito, sendo encontradas em uma estrada vicinal que une as cidades de Villa Ygatiimi e a Colonia Ko'e Porá, no Paraguai (fls. 3/4).
    Consta também que houve a expedição de ordem de prisão contra o extraditando pelo Juízo Penal de Sentença de Canindeyu e Interino de Garantias de Curuguaty, naquele País (fl. 4).
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela decretação da prisão preventiva para fins de extradição.
    É o relatório. Decido.
    Bem examinados os autos, verifico que o pedido deve ser deferido.
    Inicialmente, relembro que a prisão preventiva para fins de extradição, independentemente das circunstâncias do crime, seja ou não com uso de violência ou grave ameaça, é medida cautelar prevista no art. 84 da Lei 13.445/2017 (Lei de Migração), e considerada como pressuposto para a fiel executoriedade da entrega do estrangeiro ao Estado requerente, caso deferida a extradição.
    Transcrevo, por oportuno, o que dispõe o art. 84 do referido diploma, verbis:
    “Art. 84. Em caso de urgência, o Estado interessado na extradição poderá, previamente ou conjuntamente com a formalização do pedido extradicional, requerer, por via diplomática ou por meio de autoridade central do Poder Executivo, prisão cautelar com o objetivo de assegurar a executoriedade da medida de extradição que, após exame da presença dos pressupostos formais de admissibilidade exigidos nesta Lei ou em tratado, deverá representar à autoridade judicial competente, ouvido previamente o Ministério Público Federal.
    § 1º O pedido de prisão cautelar deverá conter informação sobre o crime cometido e deverá ser fundamentado, podendo ser apresentado por correio, fax, mensagem eletrônica ou qualquer outro meio que assegure a comunicação por escrito.
    § 2º O pedido de prisão cautelar poderá ser transmitido à autoridade competente para extradição no Brasil por meio de canal estabelecido com o ponto focal da Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol) no País, devidamente instruído com a documentação comprobatória da existência de ordem de prisão proferida por Estado estrangeiro, e, em caso de ausência de tratado, com a promessa de reciprocidade recebida por via diplomática.
    § 3º Efetivada a prisão do extraditando, o pedido de extradição será encaminhado à autoridade judiciária competente.
    § 4º Na ausência de disposição específica em tratado, o Estado estrangeiro deverá formalizar o pedido de extradição no prazo de 60 (sessenta) dias, contado da data em que tiver sido cientificado da prisão do extraditando.
    § 5º Caso o pedido de extradição não seja apresentado no prazo previsto no § 4º, o extraditando deverá ser posto em liberdade, não se admitindo novo pedido de prisão cautelar pelo mesmo fato sem que a extradição tenha sido devidamente requerida.
    § 6º A prisão cautelar poderá ser prorrogada até o julgamento final da autoridade judiciária competente quanto à legalidade do pedido de extradição.”
    No caso, o pedido está fundado ainda no Acordo de Extradição entre Estados Parte do Mercosul, promulgado pelo Decreto 4.975, de 30 de janeiro de 2004.
    Nos termos formulados, a conduta imputada ao extraditando está prevista como crime de homicídio doloso agravado (art. 102, inciso 2°, números 2 e 4, do Código Penal paraguaio), possuindo, ao menos neste juízo preliminar, correspondência na legislação brasileira no art. 121 do Código Penal. 
    Ademais, inexiste risco de prescrição, tanto pela legislação estrangeira, como pela lei brasileira, tratando-se de delitos cujas penas podem alcançar os 30 anos de reclusão, para os quais o prazo prescricional é de 20 anos (art. 109, I, do Código Penal). No caso, os fatos ocorreram em outubro de 2014, razão pela qual a prescrição somente ocorrerá em outubro de 2034.
    Outrossim, pelo exame inicial a ser feito nesta fase, não se trata de crime de natureza política, sendo sua apuração e punição de competência da autoridade estrangeira, inexistindo, portanto, qualquer óbice à decretação da prisão preventiva para a extradição. 
    Ao menos por ora, entendo ser inaplicável qualquer medida substitutiva, especialmente ao verificar que o extraditando foi localizado na cidade de Campo Verde/MT portando cédula de identidade brasileira falsificada, com o nome de Francisco Ferreira, razão pela qual foi detido e apresentado às autoridades policiais judiciárias, conforme informações fornecidas pela Polícia Civil local (fls. 6/7).
    A prisão, assim, evitará o risco de fuga, bem como irá assegurar eventual e futura entrega do estrangeiro ao Estado solicitante.
    Preenchidos, portanto, os requisitos convencionais, defiro o pedido e decreto a prisão preventiva de Wilson Acosta Marquez para fins de extradição.
    Expeça-se e encaminhe-se o mandado de prisão, com urgência, à Polícia Federal, para cumprimento. Quando cumprido o mandado, esta Corte deverá ser imediatamente comunicada, bem como o Ministério da Justiça e a respectiva Missão Diplomática, cientificando-se de que o Estado requerente terá de formalizar o pedido de extradição no prazo de até 60 dias. 
    Esta decisão somente deverá ser publicada após a efetivação da prisão preventiva aqui decidida, o que fica desde logo determinado, assim que chegar aos autos a informação de cumprimento da medida deferida.
    Brasília, 23 de junho de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator